Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706519-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: NELCI LALLI REPRESENTANTE LEGAL: NOEMI LALLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 56025709) interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A em face de NELCI LALLI ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação cominatória de obrigação de fazer no 0701178-16.2024.8.07.0006, determinou a manutenção do plano de saúde da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de cancelamento, nos seguintes termos (ID 185075315 na origem): A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. NELCI LALLI ajuíza ação contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A parte autora relata ter celebrado contrato de plano de saúde com a parte ré. Informa que nunca pertenceu à entidade de classe, de forma que o seu plano de saúde é um falso coletivo. Pontua ter recebido notificação para comprovação do vínculo com entidade de classe até o dia 04/02/2024, sob pena de cancelamento do plano. Pede, em antecipação de tutela, que a parte ré seja impedida de cancelar o plano de saúde por ausência de demonstração de vínculo com entidade de classe. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade da alegação com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Segundo o documento de Id 185005027, foi exigido da autora a comprovação de vínculo com a SEESP, entidade de classe vinculada a Engenheiros, ante a natureza coletiva do contrato celebrado entre as partes. Conforme o documento de Id 185005000, a autora contratou o plano em 01/02/2006 e, segundo suas alegações, nunca integrou nenhuma entidade de classe. A autora nega ter pertencido a entidade de classe, razão pela qual seu plano de saúde seria um falso coletivo. Sobre os planos de saúde falso coletivos, já decidiu o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ESPÉCIES DE PLANOS DE SAÚDE. PLANOS COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. "FALSOS COLETIVOS". MICROGRUPO. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE PLANOS INDIVIDUAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Os planos de saúde classificam-se em individuais, familiares ou coletivos, havendo regramento próprio para cada uma das espécies. Quanto aos coletivos e sob a égide da Resolução Normativa 195/09, da ANS, a jurisprudência firmou entendimento de que seria possível a rescisão unilateral imotivada a partir de um ano da vigência do contrato e desde que a intenção tenha sido comunicada ao contratante com sessenta dias de antecedência e tenha sido disponibilizada a possibilidade de migração para planos individuais ou familiares sem necessidade de cumprimento de carência. 2. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que os planos de saúde com menos de trinta beneficiários se qualificariam como "falsos coletivos" (microgrupo) e, portanto, estariam sujeitos às regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais. O entendimento deve-se, em síntese, ao fato de se tratar de um conjunto reduzido de pessoas e que teriam menor poder de negociação frente à operadora de planos de saúde, o que ocasionaria um desequilíbrio de forças na relação contratual e, consequentemente, a prevalência da vontade desta. 3. Conforme declinado pelos autores, o plano em questão conta com tão somente dez beneficiários, classificando-se como "falso coletivo" ou microgrupo ou coletivo de pequeno grupo, e eventual rescisão unilateral é condicionada à existência de motivação idônea, o que não foi declinado pela operadora em sua notificação encaminhada às agravantes. 4. Presente, portanto, a plausibilidade do direito, o risco de dano de difícil reparação decorre da própria natureza do contrato de assistência à saúde e que eventual suspensão coloca os beneficiários na condição vulnerável de contar apenas com o serviço público de saúde. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1781518, 07260790320238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. REGRAS. CONTRATOS INDIVIDUAIS. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As regras atinentes aos planos coletivos são inaplicáveis aos planos falso coletivos, razão pela qual o vínculo contratual é regido pelas regras dos contratos individuais tratadas pelas Lei n. 9.656/1998. 2. De acordo com o art. 13, inc. II, da Lei n. 9.656/1998, os planos de saúde individuais só podem ser rescindidos unilateralmente, após um ano de vigência, na hipótese de fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta (60) dias. 3. Não se mostra possível a resilição unilateral imotivada dos planos de saúde individuais e do planos falso coletivos. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1801399, 07431354920238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se percebe, já há entendimento na jurisprudência sobre regras aplicáveis a planos de saúde que formalmente se apresentam como coletivos, aos quais são aplicáveis as regras dos planos individuais. Para os planos individuais, as hipóteses de rescisão do contrato estão previstas no artigo 13, parágrafo único, da Lei 9.656/1998. Os contratos de plano de saúde poderão ser suspensos ou rescindidos unilateralmente em caso de fraude ou pelo não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias consecutivos ou não, nos últimos 12 meses, desde que o consumidor seja notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência. Confira-se: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência. Não há possibilidade de rescisão do contrato por não comprovação de vinculação à entidade de classe. Nesse contexto, por ora, entendo plausível a tese da parte. O risco da demora decorre da interrupção da prestação dos serviços, o que poderá acarretar agravamento ao quadro de saúde da autora. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que a parte ré não cancele o plano de saúde da autora em razão da não comprovação de vinculação com a entidade de classe SEESP (Engenheiros). Em caso de cancelamento do contrato, será devida multa de R$ 500,00 por dia de cancelamento, até o restabelecimento do contrato. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Confiro à decisão força de mandado. Cumpra-se por Oficial Plantonista. A Agravante alega em suas razões recursais que a Agravada não satisfaz das condições de elegibilidade para a manutenção do plano de saúde. Isso porque, por se tratar de um plano de saúde coletivo por adesão, contratado através da entidade de classe SEESP (Engenheiros), vide ID 185004998 (origem), sendo que a Agravada não apresentou documento que comprove seu vínculo com a referida entidade. Invoca as Resoluções Normativas no 195 e 196 e entendimentos jurisprudenciais, alegando, ainda, a necessidade de se observar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato para impedir o enriquecimento ilícito da contraparte. Insurge-se em face da multa fixada, que violaria o art. 537, §1o, I e o art. artigo 814, parágrafo único, ambos do CPC. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada. As custas foram recolhidas (ID 56025711). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo, tendo em vista a manifestação da parte. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas foram recolhidas (ID 56025711). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada. Isso porque o Agravante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica, os requisitos constantes do art. 1.019, I do CPC, não existindo nos autos maiores elementos que permitam observar a situação premente de risco, sobretudo em relação à manutenção de suas atividades, ou decaimento financeiro demonstrado minimamente. Não empreendeu a cotejo fático no sentido de evidenciar, no caso concreto, a temeridade que suscita genericamente, pois, de fato, existem questões complexas e que demandam dilação probatória mínima, como o imbróglio acerca dos mencionados boletos, que demandam maior debruçamento. Com isso, não satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Em relação a tal, importa salientar que a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante desse alegado cenário de prejuízo genérico que esquadrinhou o Agravante. Nesse sentido, o rol documental não apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015) mantendo incólume a decisão agravada. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome de JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, inscrito na OAB SP sob o n.o 273.843, ressalvada a sistemática do PJe. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se as partes Agravadas para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 10:31:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador